Tribunal: TJBA
Processo: 8119039-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119039-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ISLAINE MIRANDA DA SILVA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DE CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MULTA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes, bem como reconheceu a litigância de má-fé, impondo multa ao autor. Na ação, o apelante alegou inexistência de relação jurídica com a apelada e fraude na celebração do contrato. A sentença de primeiro grau destacou a existência de provas da contratação e da regularidade da inscrição, afastando as alegações do recorrente.

II. Questão em discussão

2.

Cinge-se a controvérsia em determinar se há elementos para declarar a inexistência do débito e se o recorrente agiu com má-fé ao alegar fatos inverídicos, ensejando a penalidade prevista no artigo 80 do CPC.

III. Razões de decidir

3.

Restou demonstrado, por meio dos elementos constantes dos autos, que a contratação ocorreu e que a inscrição em cadastro de inadimplentes foi legítima, considerando a compatibilidade das assinaturas nos documentos e a ausência de prova de fraude.

4.

A alegação genérica do apelante quanto à inexistência de relação jurídica não foi acompanhada de provas idôneas, infringindo o disposto no artigo 373 do CPC, que impõe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

5.

A conduta do apelante, ao apresentar alegações destituídas de fundamento, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II, do CPC, justificada pela tentativa de alterar a verdade dos fatos e pela proposição de demanda infundada.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do

RECURSO DE APELAÇÃO nº 8119039-31.2023.8.05.0001

em que figuram como parte
ISLAINE MIRANDA DA SILVA
e parte recorrida

BANCO C6 S.A:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto